Tribunal: TJMT
Processo: 8017309-69.2016.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOENIL FRANCISCA DA SILVA - CPF: 006.437.901-95 (RECORRIDO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NÃO CARACTERIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PARTE RECLAMADA QUE ALEGOU QUE A UNIDADE FOI LIGADA/HABILITADA EM DATA POSTERIOR AOS FATOS DO APAGÃO RECONHECIDO COMO CASO FORTUITO EXTERNO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL–RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso, verifica-se que a Unidade consumidora em nome da recorrida foi habilitada em data posterior aos fatos do apagão (Vide Id. 18693788), assim não haveria que se falar em dever de reparação conforme pleiteado a inicial e muito menos restando configurada a falha na prestação do serviço, com reiteradas quedas de energia.

2.

Recurso da conhecido e provido para julgar improcedente os pedidos pleiteados na inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou pela
PROCEDENTES
os pedidos da autora.

Narra a parte reclamante ser titular da Unidade Consumidora –
UC 6/2191699 - 4, afirma que nos dias 07 e 08, bem como 11 e 12 de maio de 2014 houve a interrupção total no fornecimento de energia elétrica por parte da Reclamada/Recorrente, tendo ficado ao total de 48 (quarenta e oito) horas à espera do seu restabelecimento de serviço essencial.

A Recorrente
ENERGISA S.A
nas razões recursais requer a reforma da sentença ao argumento de que a época dos fatos a Unidade consumidora referida sequer estaria habilitada em nome da reclamante/recorrida, posto que isto a citada habilitação na Unidade teria ocorrido apenas Agosto de 2014, por assim não haveria que se falar na ocorrência de falha na prestação de serviços aptos a impor seu dever de reparação.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020